Tribunal: TJDFT
Processo: 0720779-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720779-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI MARQUES DA LUZ AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DAVI MARQUES DA LUZ, em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0745451-03.2021.8.07.0001), deferiu pedido de penhora sobre a restituição de imposto de renda a ser recebida pela parte executada. A decisão agravada tem o seguinte teor: A parte exequente requer a penhora da restituição de Imposto de Renda da executada. Pode-se constatar que a única fonte de renda da executada é seu salário, então a restituição decorre da retenção indevida de verba, a princípio impenhorável. Sobre a restituição do imposto de renda e sua eventual penhorabilidade, esclarecedor é o voto da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Resp 1.150.738/MG, ainda na égide do CPC/73: “Como premissa necessária ao julgamento da lide, é de se destacar que não é toda e qualquer parcela da restituição de Imposto de Renda que pode ser considerada como advinda de verba salarial ou remuneratória. Isso porque, conforme o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional, o referido tributo tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Ademais, enquadra-se no conceito de renda para fins de tributação todo acréscimo patrimonial fruto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Assim, o Imposto de Renda pode incidir, por exemplo, sobre recebimento de aluguéis, lucro na venda de determinado bem, aplicações financeiras, entre inúmeras outras hipóteses de incidência, que não são necessariamente resultantes de salários, vencimentos, proventos e de outras verbas dispostas no art. 649, IV, do CPC. Há, portanto, duas situações distintas. A primeira, quando o valor retido e posteriormente restituído advém de acréscimos patrimoniais cuja origem não se refira às hipóteses contidas no art. 649, IV, do CPC. Nessa situação, é de se afastar qualquer discussão acerca da impenhorabilidade da quantia restituída, pois não decorre de salário. A segunda situação ocorre quando a origem do valor devolvido se refere a receitas que gozam do privilégio da impenhorabilidade, nos termos do art. 649, IV, do CPC. Nessa hipótese, deve-se analisar sua natureza, de modo a se discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. (...) A restituição do Imposto de Renda nada mais é do que a devolução do desconto indevidamente efetuado sobre o soldo do recorrido, após o ajuste na base de cálculo realizado pelo Fisco. Com efeito, uma parcela do salário ou vencimento do contribuinte é direcionada ao pagamento do Imposto de Renda e, anualmente, ao realizar a declaração, terá ele ciência se recolheu a menos ou a mais. Se o recolhimento for superior, deverá esperar a devolução de seu próprio salário, ou melhor, da parte dele indevidamente recolhida. Daí porque se pode dizer que a devolução do imposto de renda trata-se de mera restituição de parcela do salário ou vencimento, fato que, por conseguinte, de maneira alguma desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. Ademais, o lapso temporal existente entre a data de percepção da verba salarial e a restituição do valor indevidamente recolhido não tem o condão de modificar sua natureza, até porque esse interregno não decorre da vontade do contribuinte, mas sim do modo utilizado pelo Fisco para viabilizar a determinação da base de cálculo e o recolhimento do referido tributo.” De outro lado, na relação obrigacional, estabelece-se entre as partes o direito de um receber do outro, determinada prestação (pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa). Tal prestação integra o patrimônio jurídico do titular, que pode se valer da tutela jurisdicional para efetivar seu direito. Tratando-se de obrigação de pagar, a responsabilidade recairá sobre todos os bens do devedor, presentes e futuros, salvo as impenhorabilidades estabelecidas em lei (art. 789 do CPC). Dentre os critérios utilizados pelo legislador para a definição das hipóteses de impenhorabilidade está a dignidade humana do devedor, sob a vertente do patrimônio mínimo: busca-se resguardar ao devedor um conjunto de bens/rendas para garantir sua subsistência, de sorte que o adimplemento do débito não acabe por repercutir na sua pessoa. A extensão das impenhorabilidades baseadas em tal critério deve passar pela análise do caso concreto, recomendando-se uma interpretação teleológica da norma para atingir sua plena eficácia. Isso porque a satisfação da obrigação também é direito do credor (art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CR/88), de sorte que a ponderação entre a efetividade da tutela jurisdicional e a manutenção do mínimo existencial em prol do devedor orientam limitar as hipóteses de impenhorabilidade apenas ao patrimônio necessário para garantir a manutenção deste. A propósito do tema, a doutrina vem defendendo que “a regra prevista no 833, caput, IV do CPC/2015, deve ser interpretada teleologicamente, autorizando-se que, resguardado montante adequado para a manutenção digna do devedor e de sua família, seja realizada a penhora de percentual de sua remuneração mensal” (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução: Teoria Geral, princípios fundamentais e procedimento no processo civil brasileiro. 2a Ed. e-book baseada na 6a Ed. Impressa. São Paulo/SP: Editora Revista dos Tribunais, 2019). Diante da relevância para a compreensão do tema, vale transcrever trecho do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.547.561: Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor. No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva –, a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Em decisão recente, a Corte Especial do STJ ratificou tal posicionamento, admitindo a possibilidade de penhora de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, DJe 19/03/2019). Na ocasião, o Min. Benedito Gonçalves assim argumentou: Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. De um lado, o credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua dignidade. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. [...] Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executívo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Seguindo tal linha de raciocínio, há precedentes do TJDFT admitindo a penhora de verbas salariais em percentuais que não prejudiquem a subsistência do devedor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018, grifo nosso) No caso concreto, já foram realizadas todas as pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, de forma infrutífera (IDs 171562605, 172082520, 172193907), de maneira que não foram localizadas outras formas de satisfação do débito. Ante o exposto, defiro o pedido para penhora da restituição de imposto de renda a ser recebido pela executada. Oficie-se, com a urgência que o caso requer, à Receita Federal para que transfira para conta judicial deste juízo o valor da restituição da devedora. Intime-se a devedora da penhora. O Agravante aduz que a restituição de Imposto de Renda tem origem unicamente salarial, razão pela qual se trata de valor impenhorável. Afirma que aufere renda líquida de R$ 3.266,42, é idoso, tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, tem como dependente econômica outra idosa, de 62 (sessenta e dois) anos, ambos diabéticos e hipertensos, que necessitam de medicamentos de uso contínuo. Acrescenta que vive com o mínimo existencial e conta com a restituição do imposto de renda para arcar com o reajuste do aluguel e das contas de água, luz, pagamento do IPTU e outras despesas. Requer os benefícios da justiça gratuita e antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido, em caráter liminar, o afastamento da decisão que deferiu a penhora de valores provenientes de restituição do Imposto de Renda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Primeiramente, observo a probabilidade do direito alegado, visto que o artigo 833, inc. IV do CPC, dispõe que são impenhoráveis as verbas de natureza salarial. A restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e de proventos de qualquer natureza, seja salarial ou relativa a ganhos de capital. Na hipótese de restituição concernente a devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte, a verba preserva a sua natureza salarial. No presente caso, extrai-se da declaração de imposto de renda do Agravante que ele faz jus a um imposto a restituir no valor de R$ 1.916,56. Vê-se, ainda, que se trata de restituição que versa tão somente sobre o ajuste anual sobre os seus rendimentos, a título salarial, visto que não possui qualquer ganho sobre capital (ID 59381740). A restituição em discussão, portanto, tem natureza eminentemente salarial, razão por que deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1675224, 07386746820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifamos) Importa acrescentar que embora a impenhorabilidade salarial possa ser mitigada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há que se analisar o caso concreto, de modo a ser preservada a dignidade do devedor e de sua família. Na hipótese em exame, a penhora sobre parte da restituição do imposto a restituir ao Agravante, na atual conjuntura vivida por ele, põe em risco o seu mínimo existencial, ainda que em patamar mínimo. Isso porque se trata de pessoa idosa, que percebe aposentadoria inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, patamar adotado pela Defensoria Pública do DF para a definição de vulnerabilidade econômica e prestação da assistência judiciária gratuita (Resolução n. 270/2023). Nesse contexto, julgo não ser possível haver a mitigação da regra do art. 833, inc. IV, do CPC. Por fim, reconheço a presença de risco de dano de difícil reparação caso não seja deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de penhora de verba de natureza alimentar. Pelo exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada, até final decisão de mérito do recurso, com suporte no art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024 17:54:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador